Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019787-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI
AGRAVADO(S):
SERGIO ADIB HAGE, representado por CID IMÓVEIS EIRELLI – EP
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante, ante seu inconformismo com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.
Vale consignar que as alegações apresentadas não trouxeram qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento externado no decisum reclamado e, também, não há demonstração de prejuízo de difícil ou impossível reparação que impeça a requerente/agravante de aguardar a análise do mérito recursal.
Diante disso, pelos motivos já expostos na decisão de Id. 58371965, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Às providências.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora